Tribunal: STJ
Processo: 2319452-49.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237223 - SP (2025/0386636-0)
RELATOR
:
MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
:
FABIANO DOS SANTOS PEREIRA SERVICOS
ADVOGADOS
:
RICARDO DE VITTO DA SILVEIRA - SP260866
LUCIANA DA SILVEIRA MONTEIRO ANDRADE - SP228114
AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
:
MICHELE ALMEIDA PIMENTEL - SP515359
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FICAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fabiano dos Santos Pereira Serviços - ME contra decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade na execução fiscal No Tribunal a quo, a
decisão foi parcialmente reformada.
II - A questão tratada no acórdão recorrido não aborda a
possibilidade da fixação de honorários na exceção de pré-executividade em
virtude do princípio da causalidade, mas sim a sucumbência mínima da
parte ex-adversa, conforme se vislumbra do excerto abaixo transcrito, in
verbis: "Em linha de princípio, caberia arbitramento de honorários
advocatícios, por conta da glosa de parte do crédito discutido na exceptio
(STJ AgInt. no R Esp. n. 1.850.461/MG, 2a Turma, j. 24/8/2021, rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO). Porém, como o proveito econômico
obtido com a aplicação isolada da SELIC a partir de dezembro de 2021 é
significativamente menor do que almejava a agravante, configurada está a
sucumbência mínima do Município, atrativa do art. 86, par. único, do
Código de Processo Civil, razão pela qual deixo de impor verba
sucumbencial ao excepto."
III - Nesse panorama, do confronto do acórdão recorrido com as
razões contidas no presente recurso especial, observa-se que a tese do
recorrente não tem sintonia com o decidido, sendo inservível para impugnar
a decisão. Por outro lado, mesmo que afastado o óbice e analisada a questão
da viabilidade da fixação de honorários em desfavor do Estado, seria
necessário, nesse caso, sindicar o conjunto probatório dos autos, utilizado
pelo julgador para afirmar que o proveito econômico obtido seria bem
menor do que o postulado e, ante esse fato, ser inviável a condenação do
Documento eletrônico VDA57180317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:35:24
Código de Controle do Documento: 904b98a0-c942-4d0e-ba90-68788f3e14c4

Ente estatal. Incide na espécie, consequentemente, os óbices contidos nas
Súmulas n. 284 e 283 do STF, respectivamente e da Súmula n. 7/STJ.
IV - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA57180317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:35:24
Código de Controle do Documento: 904b98a0-c942-4d0e-ba90-68788f3e14c4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237223 - SP(2025/0386636-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FABIANO DOS SANTOS PEREIRA SERVICOS
ADVOGADOS
: RICARDO DE VITTO DA SILVEIRA - SP260866
LUCIANA DA SILVEIRA MONTEIRO ANDRADE - SP228114
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: MICHELE ALMEIDA PIMENTEL - SP515359
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FICAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fabiano dos Santos Pereira Serviços - ME contra decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade na execução fiscal No Tribunal
, a
a quo
decisão foi parcialmente reformada.
II - A questão tratada no acórdão recorrido não aborda a
possibilidade da fixação de honorários na exceção de pré-executividade em
virtude do princípio da causalidade, mas sim a sucumbência mínima da
parte ex-adversa, conforme se vislumbra do excerto abaixo transcrito, in
: "Em linha de princípio, caberia arbitramento de honorários
verbis
advocatícios, por conta da glosa de parte do crédito discutido na exceptio
(STJ AgInt. no R Esp. n.
2a Turma, j.
rel.
1.850.461/MG,
24/8/2021,
Ministro FRANCISCO FALCÃO). Porém, como o proveito econômico
obtido com a aplicação isolada da SELIC a partir de dezembro de 2021 é
significativamente menor do que almejava a agravante, configurada está a
sucumbência mínima do Município, atrativa do
par. único, do
art. 86,
Código de Processo Civil, razão pela qual deixo de impor verba
sucumbencial ao excepto."
III - Nesse panorama, do confronto do acórdão recorrido com as
razões contidas no presente recurso especial, observa-se que a tese do
recorrente não tem sintonia com o decidido, sendo inservível para impugnar
a decisão. Por outro lado, mesmo que afastado o óbice e analisada a questão
da viabilidade da fixação de honorários em desfavor do Estado, seria
necessário, nesse caso, sindicar o conjunto probatório dos autos, utilizado
pelo julgador para afirmar que o proveito econômico obtido seria bem
Documento eletrônico VDA56246873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:25
Código de Controle do Documento: 25371e44-8822-4715-8cef-6ade116b6b3f

menor do que o postulado e, ante esse fato, ser inviável a condenação do
Ente estatal. Incide na espécie, consequentemente, os óbices contidos nas
Súmulas n. 284 e 283 do STF, respectivamente e da
.
Súmula n. 7/STJ
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão que julgou recurso especial
interposto por Fabiano dos Santos Pereira Serviços contra o acórdão assim ementado, in
:
verbis

EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO DO DÉBITO PELO IPCA, SOMADO A JUROS DE
1% AO MÊS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR-SE INDEXADOR DIVERSO DA SELIC
ATÉ
O
ADVENTO
DA
EMENDA
CONSTITUCIONAL
N.
113.
CONSTITUCIONALIDADE DO
o DA REFERIDA EMENDA PRONUNCIADA
ART. 3
PELO SUPREMO NAS ADI'S N.
E N.
AGRAVO DE
7.047/DF
7.064/DF.
INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE, CARACTERIZADA A SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA DO MUNICÍPIO EXCEPTO.

No presente recurso especial, o recorrente aponta violação do
e
art. 85, caput
§3o, IV, do CPC e do
da
, afirmando em suma que é devida a
art. 22
Lei n. 8.906/1994
fixação de honorários de sucumbência, tendo em vista o princípio da causalidade e que a
via da exceção de pré-executividade enseja a referida verba.
Contrarrazões pela manutenção do acórdão recorrido.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
art. 255,
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
- DA NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL -
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL No 1.782.427-SP O E.
Documento eletrônico VDA56246873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:25
Código de Controle do Documento: 25371e44-8822-4715-8cef-6ade116b6b3f

Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência em R Esp no 1.782.427-
SP, firmou o entendimento de que a revisão de honorários advocatícios fixados em patamar
manifestamente irrisório não encontra óbice na Súmula no 7 da própria Corte. A Súmula 7
estabelece que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", ou
seja, a análise da irrisoriedade dos honorários não demanda o revolvimento de matéria
fático-probatória, mas sim uma avaliação de critérios objetivos de razoabilidade e
proporcionalidade. A alegação de que o proveito econômico obtido seria bem menor do que
o postulado o que inviabilizaria a condenação do fisco ao pagamento de honorários
advocatícios, contraria o princípio da justa remuneração do trabalho do advogado,
profissional essencial à administração da justiça. Assim, a revisão se justifica pela
necessidade de assegurar a dignidade da profissão e a efetividade da prestação jurisdicional.
Nesse diapasão, tratando-se de matéria exclusivamente de direito, que depende tão somente
da análise, interpretação e aplicação da lei processual a fatos já postos, não há que se falar
em revolvimento do conjunto fático-probatório, pelo que totalmente inaplicável a Súmula 7
desta Corte Superior. O presente apelo especial, em momento algum busca o reexame de
prova, tendo sido interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da
Constituição Federal, ou seja, não demanda reincursão no acervo fático probatório mediante
a análise detalhada de documentos, testemunhos, contratos, perícias, dentre outros que
correspondem a provas. A discussão de que o proveito econômico obtido seria bem menor
do que o postulado e, ante esse fato, seria inviável a condenação do fisco ao pagamento de
honorários advocatícios, não faz com que seja necessário o revolvimento do conjunto fático
probatório, inexistindo, portanto, afronta à Súmula 7 deste E. Tribunal Superior. Além do
entendimento já consolidado pela Corte Especial no ER Esp no 1.782.427-SP, é crucial
aprofundar os argumentos que justificam a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ em casos
de ausência de condenação ao pagamento de verba honorária. A distinção fundamental
reside na natureza da análise realizada pelo Tribunal Superior.
[...]
A Súmula 7 da Corte Superior veda o reexame de matéria fático-probatória, ou seja, a
rediscussão dos fatos da causa tal como apurados pelas instâncias ordinárias. Contudo, a
discussão posta em julgamento não se enquadra nessa vedação, pois não implica em
reexame de provas, mas sim em revaloração jurídica de um fato já estabelecido: a ausência
de condenação do fisco ao pagamento de honorários advocatícios. A revaloração jurídica
consiste em atribuir o devido valor jurídico a um fato incontroverso, já reconhecido pelas
instâncias inferiores. No caso dos honorários advocatícios, a ausência de fixação é um dado
objetivo. A análise que o E. STJ realiza para verificar se esse é ou não devido o
arbitramento de verba honorária não é sobre a existência ou não de provas que levaram
aquela conclusão, mas sim sobre a adequação desse montante aos parâmetros legais e
principiológicos da razoabilidade, proporcionalidade e justa remuneração do trabalho do
advogado. SENDO ASSIM, NÃO SUBSISTE DÚVIDA DE QUE A SOBREDITA
SÚMULA 7 DESTA CASA SUPERIOR DE JUSTIÇA NÃO HÁ DE SER INVOCADA
COMO ÓBICE AO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO,
DIANTE DA RECENTE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.782.427-SP. - DA NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA Não pairam dúvidas de que o
reconhecimento da cobrança abusiva perpetrada pelo fisco municipal, prescindiu da efetiva
atuação dos patronos da Agravante, que desde o início prestaram o necessário suporte
jurídico ao seu cliente, mediante a análise e acompanhamento do presente feito. Com a
Documento eletrônico VDA56246873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:25
Código de Controle do Documento: 25371e44-8822-4715-8cef-6ade116b6b3f

propositura da execução fiscal, tornou-se necessária a defesa da empresa, ora Agravante, o
que somente foi possível por meio de contratação de advogado para afastar o excesso de
execução, sendo, em razão disso, devida a condenação do fisco ao pagamento da verba
honorária. Em outras palavras, uma vez que o reconhecimento do excesso de execução só
ocorreu após a apresentação de exceção de pré-executividade, a condenação do fisco ao
pagamento de verba honorária fixada com dignidade é medida que se impõe. Ora Nobre
Ministro Relator, é insofismável que a objeção de pré-executividade cria um verdadeiro
incidente processual, o qual, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil,
também enseja a condenação em honorários.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A questão tratada no acórdão recorrido não aborda a possibilidade da fixação
de honorários na exceção de pré-executividade em virtude do princípio da causalidade,
mas sim a sucumbência mínima da parte ex-adversa, conforme se vislumbra do excerto
abaixo transcrito,
:
in verbis

Em linha de princípio, caberia arbitramento de honorários advocatícios, por conta da
glosa de parte do crédito discutido na exceptio (STJ AgInt. no R Esp. n.
2a
1.850.461/MG,
Turma, j.
rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO). Porém, como o proveito
24/8/2021,
econômico obtido com a aplicação isolada da SELIC a partir de dezembro de 2021 é
significativamente menor do que almejava a agravante, configurada está a sucumbência
mínima do Município, atrativa do
par. único, do Código de Processo Civil, razão
art. 86,
pela qual deixo de impor verba sucumbencial ao excepto.

Nesse panorama, do confronto do acórdão recorrido com as razões contidas no
presente recurso especial, observa-se que a tese do recorrente não tem sintonia com o
decidido, sendo inservível para impugnar a decisão. Por outro lado, mesmo que afastado
o óbice e analisada a questão da viabilidade da fixação de honorários em desfavor do
Documento eletrônico VDA56246873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:25
Código de Controle do Documento: 25371e44-8822-4715-8cef-6ade116b6b3f

Estado, seria necessário, nesse caso, sindicar o conjunto probatório dos autos, utilizado
pelo julgador para afirmar que o proveito econômico obtido seria bem menor do que o
postulado e, ante esse fato, ser inviável a condenação do Ente estatal. Incide na espécie,
consequentemente, os óbices contidos nas Súmulas 284 e 283 do STF, respectivamente e
da
.
Súmula 7/STJ
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56246873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:25
Código de Controle do Documento: 25371e44-8822-4715-8cef-6ade116b6b3f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.237.223 / SP
Número Registro: 2025/0386636-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15104224420248260090

20240001138086

20240001271351

23194524920248260000
2319452492024826000050000
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FABIANO DOS SANTOS PEREIRA SERVICOS
ADVOGADOS
: RICARDO DE VITTO DA SILVEIRA - SP260866
LUCIANA DA SILVEIRA MONTEIRO ANDRADE - SP228114
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MICHELE ALMEIDA PIMENTEL - SP515359
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABIANO DOS SANTOS PEREIRA SERVICOS
ADVOGADOS : RICARDO DE VITTO DA SILVEIRA - SP260866
LUCIANA DA SILVEIRA MONTEIRO ANDRADE - SP228114
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: MICHELE ALMEIDA PIMENTEL - SP515359
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA57144489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:48:11
Código de Controle do Documento: 7143c754-7a07-49bb-91fd-b34f66083305

Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57144489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:48:11
Código de Controle do Documento: 7143c754-7a07-49bb-91fd-b34f66083305